Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-98.2022.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, com a emissão de cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de

Ementa:
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, com a emissão de cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade da autora – Ausência de abusividade ou infração aos princípios do CDC – Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS – Sentença reformada – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.